Tribunal: STF
Processo: ARE 1335430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1. APELAÇÃO. RECURSO DA AUTORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA NO 2, DE 2019, CONVERTIDA NA LEI ESTADUAL NO 3.462, DE 2019. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL PELO PERIODO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. POSICIONAMENTO MAIS FAVORÁVEL AO REQUERENTE. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.



    1.1. Com a edição Medida Provisória Estadual n o 2, de 1º/2/2019, convertida na Lei Estadual n o 3.462, de 25/4/2019, suspendeu-se, pelo período de até 24 meses, a concessão de progressões funcionais previstas nas leis dos diversos quadros de pessoal que integram o Poder Executivo Estadual, impedindo, por conseguinte, que o Estado, por meio de seus gestores, pratique o ato pretendido pela parte autora na presente ação, considerando que a demanda foi ajuizada durante o período de suspensão.



    1.2. Não há de se falar em afastamento de ato jurídico perfeito ou direito adquirido, os quais serão exercitados após o período de suspensão. De igual forma, não há de se falar em violação aos princípios da irretroatividade da lei, da segurança jurídica e da Administração Pública, pois não foram alterados os requisitos para progredir, mas apenas determinada uma suspensão para reorganização financeira do Estado.



    1.3. Referida situação, no entanto, não deve levar à improcedência dos pedidos, cabendo a aplicação de posição mais favorável à parte autora, a fim de que a petição inicial seja indeferida, nos termos do artigo 330, inciso III, c.c. artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, com a consequente extinção do feito sem a resolução do mérito, de modo que não seja obstado novo ajuizamento da demanda, após o período de vedação previsto na Medida Provisória Estadual n o 2, de 1º/2/2019, convertida na Lei Estadual n o 3.462, de 25/4/2019.



    1.4 Inviável se cogitar prescrição do direito de ação do servidor, pois a pretensão por ele pleiteada - implementação de progressões funcionais, por ser de trato sucessivo, renova-se ano a ano, a cada período trabalhado, logo, não atingida pela prescrição, e quanto ao pagamento dos valores retroativos, a própria Lei Estadual n o 3.462, de 25/4/2019, determina ao Executivo que elabore, no prazo de 24 meses, um Plano Plurianual de Despesa com pessoal, fixando o pagamento dos valores devidos, até a edição da mencionada lei, resguardando, desta maneira, as concessões e implementação das evoluções funcionais previstas nos diversos planos de carreira.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente